Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703208-85.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LETHICIA VIEIRA MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intime-se Lethicia Vieira Marques para manifestar-se no prazo de cinco (5) acerca da alegação de não conhecimento dos embargos de declaração formulada por Instituto AOCP em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator